Tribunal: TJES
Processo: 5002453-95.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002453-95.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: RENARDO PISKE
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5002453-95.2022.8.08.0038

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: RENARDO PISKE

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCELO FARIA FERNANDES

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RÉU REVEL. NA ORIGEM, ANTE O NÃO COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA. ANÁLISE DE RECURSO RESTRITA A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRETENSÃO PELO RECORRENTE DE ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por
RENARDO PISKE
em face do
BANCO PAN S/A
, na qual afirma o demandante, em breve síntese, que percebeu descontos em sua conta bancária a título de empréstimo consignado do requerido, que afirma não ter contraído, razão pela qual ajuizou a presente demanda pugnando, liminarmente, a suspensão dos descontos. E, ao final, a confirmação da tutela de urgência e condenação do requerido ao pagamento de danos materiais e morais.

Insta destacar que o requerido BANCO PAN foi decretado revel em 1ª instância, já que não compareceu à audiência, conforme termo de ID 10368791.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida (ID 10368792) pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Face ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos do Autor, para:

a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA do contrato de empréstimo consignado n.º 353349771-9;

b) CONDENAR o Requerido a restituir em dobro as parcelas indevidamente cobradas, com juros de mora e correção monetária desde a citação, bem como a se abster de promover novos descontos, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por cada novo desconto indevido;

c) CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 10368794), sustentando que não merece prosperar a condenação para declaração de nulidade da relação jurídica, bem como para declarar a inexigibilidade do débito, pois houve a regular contratação. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões ao ID 10368801.

A parte autora apresentou contrarrazões (id. 10368801).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 10368795 e 10368796.

Conforme narrado acima, foi decretada a revelia do recorrente em razão do não comparecimento na audiência designada nos autos (ID 10368791).

Nesse sentido, há que se esclarecer que a revelia é ato-fato processual que tem como efeitos: i) a presunção de veracidade das alegações de fato feitas pelo Autor, conforme art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95; ii) a fluição dos prazos contra o réu revel que não tenha advogado a partir da publicação da decisão, nos termos do art. 346 do CPC; iii) a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, II, do CPC; iv) a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa, ressalvadas as previstas no art. 342 do CPC.

Com efeito, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, as relativas a direito superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo. Ao réu revel, assim, não é dado utilizar de recurso inominado como substitutivo da contestação.

In casu
, em uma simples leitura das razões recursais, é possível observar que o recorrente pretende submeter questões ao Colegiado Recursal que não se enquadram nas exceções indicadas acima.
Desse modo, como as alegações recursais não configuram matéria de ordem pública, que poderiam ser analisadas até mesmo de ofício, mas sim, de matéria fática, há inovação recursal que não pode ser conhecida, sob pena de afronta ao instituto da preclusão.

Por fim, ressalto que quando há quantificação de dano moral em valor exorbitante, mesmo sendo o recurso interposto por revel, é possível proceder com a retificação do quantum. No entanto, nos presentes autos, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo singular (R$7.000,00) não se revela exorbitante ou teratológico e encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, assim, não merece reparo.

DISPOSITIVO

Diante de tais considerações, entendo pelo
NÃO CONHECIMENTO
do presente recurso inominado, por não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)